Tribunal: TJMT
Processo: 1023294-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023294-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 016.188.041-03 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (IMPETRANTE), NAYARA VALIENTE PEREIRA - CPF: 059.189.121-26 (ADVOGADO), NAYARA VALIENTE PEREIRA - CPF: 059.189.121-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARIA NEIDE SOUSA DA CRUZ - CPF: 926.013.831-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

H
ABEAS CORPUS
–
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – PRAZO PRORROGADO 02 VEZES A PEDIDO DA VÍTIMA -

RENOVAÇÃO REQUERIDA PELA VÍTIMA -
PRECEDENTE
STJ – A PALAVRA DA VÍTIMA CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - A MERA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NÃO AFASTA
AS MEDIDAS PROTETIVAS -
PROTOCOLO N. 27/2021/CNJ - PROTEÇÃO A VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO
- ORDEM DENEGADA.

1. “
As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e
reintegratória
e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)
.

2
. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT)
”.

3.
A ausência de representação não implica na ineficácia das medidas protetivas, as quais têm natureza preventiva, sendo fundamentais para resguardar direitos fundamentais e mitigar o risco de novas agressões. Assim, permanecem válidas e eficazes
independentemente do curso da ação penal.

4
. Deve ser aplicado o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
,
em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar em decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabil
idade.

5
.
Ordem denegad
a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelas Dras. Rayane Moreira Libano e Nayara
Valiente
Pereira em favor de
ROMUALDO JOSÉ DA SILVA NETO
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do processo n.

1022353-25.2023.8.11.0003, renovou o prazo das medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, para vigorarem por mais 180 (cento e oitenta dias).

O impetrante relata que, em 31
.
07
.
2023, foram determinadas medidas protetivas contra o paciente, as quais foram confirmadas por sentença prolatada em 01
.
09
.
2023 e que estas tiveram eficácia pelo período de 06 meses, no entanto a vítima requereu sua renovação sendo concedido novo prazo de vigência, por mais 06 (seis) meses, a partir de 06
.
02
.
2024.

Alega que a vítima teria apenas reiterado os fatos narrados no boletim de ocorrência, sem apresentar qualquer prova de ameaça ou perigo que pudesse ensejar a extensão do período de vigência da medida protetiva.

Acrescenta que em nova decisão prolatada em 31
.
07
.
2024, a autoridade coatora renovou a vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias,
novamente sem que houvesse a mínima comprovação de perigo de dano.

Acredita que a vítima tenha sido motivada
a
requerer a
renovação do prazo das medidas protetivas em retaliação ao desacordo entre a partes com relação a valores de pensão alimentícia, pois desde então o paciente teria tido dificuldade em visitar/buscar o próprio filho, necessitando do auxílio de familiares para tanto, até mesmo em razão das medidas contra si determinadas.

Sustenta que na hipótese dos autos estão ausentes requisitos legais para prorrogação das medidas protetivas de urgência, já que perduram por mais de 1 (um) ano sem qualquer evidência de risco à vítima ou de que ainda persistem, devendo ser revogada a medida imposta.

Diante de tais argumentos, requer seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
com a imediata suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a segunda prorrogação de medida protetiva, termos do art. 660, § 2o, do Código de Processo Penal.

Juntou documentos (Ids. 234450173, 234435189 a 234435191, 234435193 e 234435194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o juízo de origem
deferiu
, e
posteriormente
homologou,
o pedido de medidas protetivas
em face ao paciente,
com a
seguinte

fu
ndamentação
:

“Ademais, vislumbra-se pelos elementos fáticos que a vítima sofreu violência doméstica por parte do ofensor, restando, portanto, configurada a urgência e a necessidade de aplicação das medidas por ela solicitadas.

Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1o e 19, § 1o, da Lei no 11.340/2006, DEFIRO as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:

I – Suspensão da posse/restrição do porte de armas.

II – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.

III – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

IV – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei no 11.340/2006.

V – Encaminhamento da ofendida e dependentes a programa oficial de proteção e atendimento (Art. 23, I, da Lei 11.340/06).

VI –
DEFIRO
a disponibilização do aplicativo de botão do pânico - SOS Mulher MT, devendo a Autoridade Policial proceder com as orientações necessárias para a utilização do aplicativo pela
vítima.

(...)

Merece registro ainda que,
AS MEDIDAS PROTETIVAS TERÃO EFICÁCIA, POR UM PERÍODO DE 06 MESES, A CONTAR DA DATA DO DEFERIMENTO.”
(Id. 234450173 – p.67-70).

Após o período de vigência
, o Juízo
de 1o Grau
,
a pedido da vítima, renovou
pela
segunda
vez

o prazo das medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, veja.

“
Inicialmente, verifica-se dos autos que é o caso de deferimento do pedido de renovação e continuidade das medidas protetivas.

I
sso porque, as medidas protetivas visam assegurar a integridade física e psicológica da vítima assim, a proteção diferenciada pela Lei Maria da Penha para o gênero feminino terá incidência apenas quando a violência contra a mulher for executada em tais situações de vulnerabilidade.

Merece registro ainda que, o Artigo
19,

§
6o, da Lei 11.340/2006, dispõe que: “in
verbis
”:

“
§ 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)
” (sic)

Nesse sentido, os desdobramentos da natureza da medida protetiva, bem como a manutenção de toda e qualquer providência de urgência depende da persistência dos motivos que evidenciam a impreterível medida necessária à tutela de uma situação fática de perigo.

ISTO POSTO
, com fundamento no Artigo 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006,
DEFIRO
a continuidade das medidas protetivas de urgências, por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar desta data
.”
(Id. 234450173 – p.
103/104).

Em suas razões, sustenta
m

as impetrantes
que as medidas protetivas impostas contra o paciente em 31
.
07
.2
023, confirmadas por sentença de 01
.
09
.
2023 e com vigência renovada até 06
.
02
.
2024, foram novamente prorrogadas em 31
.
07
.
2024 por mais 180
(cento e oitenta)
dias, sem que a vítima apresentasse provas de ameaça ou perigo que justificassem essa extensão.

Alega que a renovação foi motivada por retaliação relacionada a desentendimentos sobre pensão alimentícia, dificultando o convívio do paciente com o filho. Sustenta que as medidas devem ser revogadas, pois estão em vigor há mais de um ano sem comprovação de risco à vítima
.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), são providências judiciais essenciais, adotadas para resguardar a integridade física e emocional da vítima em casos de violência doméstica e familiar. Elas garantem uma resposta rápida do judiciário, visando prevenir a escalada da violência e preservar a segurança da vítima. Além disso, funcionam como um mecanismo preventivo, sendo fundamentais para proteger direitos essenciais e reduzir o risco de novas agressões.

Quanto a este tema, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CESSAÇÃO DO PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e
reintegratória
e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal.
Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, o
que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem.
2. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/20
24
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/20
24
) (grifos meus).

Quanto à alegação de inexistência de elementos nos autos que comprovem o perigo de dano, entendo que essa questão, em princípio, tem natureza fático-probatória e demanda apreciação no âmbito do contraditório, especialmente com a oitiva da vítima. Assim, tal alegação não pode ser admitida em sede de
Habeas Corpus
.

Nesse contexto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.775.341/SP).

Analisando os autos,
verifico que
na data de 24
.07.2024
foi apresentado
o re
querimento da vítima
para a prorrogação d
o prazo das medidas protetivas
via WhatsApp
(
Id.
234450173 – p.55
-
56
)
,
demonstrando
, assim,
que
Sra.
Maria Neide Sousa da Cruz
ainda possu
i
temor em relação ao paciente.

Desse modo, considerando a manifestação espontânea da vítima
e diante da ausência de fatos novos que demonstrem que o paciente não ofereça risco à integridade física e psíquica de sua ex-companheira
, não vislumbro
motivação para revogação das medidas protetivas de urgência
.

O art. 19, § 6o, da Lei Maria da Penha (
Lei n.
11.340/2006), garante as vítimas de vio
lência doméstica a vigência das medidas protetivas enquanto perdurarem os riscos. Veja.

“
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

(...)
.

§ 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
”

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS.
MEDIDAS

PROTETIVAS
DECRETADAS. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO FIXADO PELA AUTORIDADE ACOIMADA COATORA SE EXPIROU. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA.
PRORROGAÇÃO
PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. MANTIDAS AS RESTRIÇÕES ANTERIORMENTE IMPOSTAS.
PEDIDOS
JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.

A Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as
medidas

protetivas
de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher vítima de violência doméstica. Ademais disso, havendo necessidade, o magistrado poderá rever as
medidas

protetivas
de urgência ou conceder novas, a qualquer tempo, nos termos do art. 19, § 3o, da Lei n. 11.340/2006.

Pedidos
julgados improcedentes. Ordem denegada. (N.U 1010856-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/20
24
,
Publicado
no DJE 07/06/20
24
)
(grifos meus).

Nesse contexto,
o Superior Tribunal de Justiça

pacificou entendimento
reconhecendo
a idoneidade da
palavra da vítima
como fundamento
para a imposição das medidas
protetivas
, vejamos:

“O risco à integridade física da vítima e o
temor apresentado nas declarações
,
constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva,
as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória” (STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT) (grifos meus).

A propósito
, entende o TJMT
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI 11.340/2006 – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA AO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE – ANÁLISE EM CARATER PREAMBULAR – IMPOSSIBILIDADE DE SE REALIZAR QUALQUER JUÍZO DE VALOR ACERCA DOS FATOS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRECEDENTES DO STJ ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EM CASOS ANÁLOGOS – (...) 2.
Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o temor apresentado nas declarações das vítimas constitui fundamento idôneo para a imposição/manutenção das medidas protetivas de urgência, sendo descabida a revogação das medidas protetivas enquanto ainda se mostram pertinentes à segurança das vítimas.
3. A Lei Maria da Penha aplica-se no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”. PRECEDENTES
(RHC
n. 160.102/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022). 4. Recurso desprovido.
(TJ-MT - PET: 10200290820228110000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)
. (grifos meus).

Outrossim,
a
s
impetrantes sustentam que a ausência de representação criminal e de ação penal comprovariam a inexistência de risco atual à vítima, o que justificaria a revogação das medidas impostas ao paciente. Todavia, entendo que tal argumento não procede. A ausência de representação não implica na ineficácia das medidas protetivas, as quais têm natureza preventiva, sendo fundamentais para resguardar direitos fundamentais e mitigar o risco de novas agressões. Assim, permanecem válidas e eficazes independentemente do curso da ação penal.

Nesse
contexto
:

HABEAS CORPUS –RETRATAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO À REPRESENTAÇÃO CONTRA O PACIENTE – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A retratação da vítima quanto à representação anteriormente oferecida contra o paciente, com o arquivamento do inquérito policial, não retira a eficácia das medidas protetivas de urgências fixadas, quando mantida a situação de risco que deu azo à decretação delas.

“Vigência alongada das medidas protetivas. Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo” [STF - HC no 155187
AgR
, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, public. 16/04/2019]. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1009845-22.2024.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024)

Diante de todo o exposto, entendo que as medidas protetivas de urgência renovadas em favor da vítima devem ser mantidas, considerando que o temor manifestado pela ofendida e a ausência de novos elementos que demonstrem a cessação do risco à sua integridade física e psicológica justificam a continuidade dessas providências.

Lado outro
, observo que em relação ao direito de visitas do paciente ao filho menor (fruto da relação conjugal com a vítima), caberá ao juízo da 1a Vara Especializada de Familiar e Sucessões de Rondonópolis
(MT)
determinar as condições do convívio entre pai e filho. Isso se dá considerando a existência dos autos n. 1019014-24.2024.8.11.0003, nos quais as partes já litigam sobre o tema, tornando inviável a intervenção deste juízo.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ,
em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Romualdo José da Silva Neto
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024